Tribunal: TJDFT
Processo: 0055581-84.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE VINCULAÇÃO DE BENS DO RÉU A OUTRO FEITO, FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO. LIBERAÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA OU COM FORÇA DE DEFINITIVA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.O prazo de cinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório. A apresentação extemporânea das razões de recurso, por sua vez, caracteriza apenas mera irregularidade processual, não impedindo o conhecimento da apelação. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2.Descabido o recurso de apelação quando não proferida decisão definitiva ou com força de definitiva, em pedido de liberação de bens apreendidos, como no caso analisado em que a decisão objurgada limitou-se a desvincular os bens apreendidos de um processo e vinculá-los a outro. Em tal circunstância, impõe-se reconhecer ser incabível recurso ora interposto.
3.Inviável a discussão, em sede recursal, sobre questões não examinadas na origem, sob pena de supressão de instância. Precedentes. Recurso de apelação não conhecido.